Tribunal: TJBA
Processo: 8022038-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022038-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SKY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS ROCHA MAIA GOMES

AGRAVADO: MONICA LUZ FRAGA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
DIEGO FRAGA DE CASTRO

ACORDÃO

Ementa
: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento em cumprimento de sentença. Alegação de excesso de execução. Juros e correção monetária. Coisa julgada e limites objetivos da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada nos autos de cumprimento de sentença. A agravante alega excesso de execução quanto ao termo inicial dos juros e da correção monetária, bem como quanto ao valor fixado a título de danos materiais. Requereu a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para limitar a execução ao montante que entende devido.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em verificar se houve excesso de execução em razão da fixação de termos iniciais supostamente indevidos para os juros de mora e a correção monetária, bem como da suposta incorreção no valor executado a título de danos materiais.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites da coisa julgada, sendo vedada a reabertura de discussões sobre matérias já decididas em fase anterior.

4. O valor executado a título de danos materiais (R$ 13.616,71) corresponde exatamente ao montante estabelecido na sentença, a ser acrescido de juros desde a citação e correção monetária desde o desembolso, conforme decidido.

5. Não há excesso de execução, uma vez que os cálculos apresentados pela exequente respeitam os marcos temporais fixados no título judicial, sendo os juros de mora corretamente contados desde a citação e a correção monetária a partir das datas indicadas na sentença.

6. A pretensão da agravante configura tentativa de rediscutir aspectos já cobertos pela coisa julgada, o que é vedado no cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Decisão
mantida
.
Agravo de instrumento
im
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8022038-78.2025.8.05.0000
, em que é agravante
SKY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
e agravad
o

MONICA LUZ FRAGA DE ALMEIDA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.